Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-88.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800479-88.2022.8.14.0109

APELANTE: ALEX FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO
ARTIGO 157, §2º, II E § 2º - A, I, DO CPB
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. CORRÉUS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO ÀS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM AS AUTORIAS DELITIVAS. PRECEDENTES DO STJ. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Irregularidade no reconhecimento pessoal.

Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elementos de prova para viabilizar uma condenação, o acervo probatório demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vício que porventura possa ter ocorrido no reconhecimento pessoal. Precedentes do STJ;

Na oportunidade, prudente observar que as evidências do acervo demonstraram que o crime foi praticado por duas pessoas armadas com
participação consciente e voluntária na mesma infração penal, agindo, desta forma, em concurso de agentes;

II-

Da absolvição por ausência de indícios de autoria e materialidade.

A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio das provas orais colhidas em juízo, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, aliadas ao auto de reconhecimento pessoal; Termo de Reconhecimento de Objeto;
Autos de Prisão em Flagrante. Assim, não há que se falar
em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indicam o protagonismo dos apelantes no evento reprovável.

III-

Da gratuidade processual.

O pedido de gratuidade processual é de competência da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esse juízo a análise sobre o mérito. Por essa razão, indefere-se o pleito.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEX FERREIRA DOS SANTOS
, condenado à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses

e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
e
ANTONIO FRANCISCO LEITE
,

condenado
à pena
de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime
tipificado
no artigo 157, §2º, II e § 2º - A, I, do CPB, i
nconformados com a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte/PA (ID - 11598828), interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões, (ID – 11598835), a defesa pugnou pela insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade e pela não observância do disposto no art. 226, do CPP.

Em contrarrazões (ID – 11598839), o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a Denúncia

(ID 11598753):

“[...] Na data de 30/05/2022, por volta de 19h30min, na Tv. São Joaquim com Luiz Eduardo Magalhães, bairro Bela Vista, neste município de Garrafão do Norte, os apelantes ALEX FERREIRA DOS SANTOS e ANTÔNIO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS, movidos pelo animus furandi e, mediante o uso de ARMA DE FOGO e GRAVE AMEAÇA tomaram de assalto as vítimas ANTÔNIO DOS REIS BISPO e ANGELITA CORREA BISPO, subtraindo seus respectivos celulares, ou seja, um aparelho REDMI, MOD.9 e outro SAMSUNG, COR PRETO, MOD. S8. Em ato continuo os apelantes teriam assaltado a vítima MARIA ROSILENE CRUZ PEREIRA, subtraindo o CELULAR SAMSUNG, MODELO J6 (J4), COR VERMELHA de propriedade da ofendida. As vítimas acionaram a guarnição da Polícia Militar, sendo-lhe os apelantes preso em flagrante delito sob posse dos bens das vítimas. Diante disso, os réus foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Garrafão do Norte, ocasião em que as vítimas procederam o reconhecimento aos acusados. Os autos são instruídos com Termo/Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, Termo de Reconhecimento de Objeto; Termos de Reconhecimento de Pessoa, dentre outros. Ao concluir o Inquérito Policial, o Delegado de Polícia que presidiu o feito, concluiu o procedimento investigatório criminal atribuindo aos acusados e autoria e materialidade do crime [...]” (SIC)

São os fatos.

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Os apelantes insurgem-se, inicialmente, quanto a nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226 do CPP. Adianto que não assiste razão aos recorrentes.

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos das vítimas
ANTÔNIO DOS REIS BISPO e ANGELITA CORREA BISPO, que
declararam:

“ter certeza que eram os apelantes os autores do roubo”
(ID – 11598828).

Cabe lembrar que, durante a fase inquisitorial, ao ser lavrado o termo de reconhecimento de pessoa (ID 11598745), a vítima
ANTÔNIO DOS REIS BISPO, ao ser levado para fazer o reconhecimento dos apelantes, foi encaminhado até uma sala de reconhecimento, onde:
“
sem dúvida nenhuma apontou e reconheceu os nacionais”
(textuais).
Ademais, seguiu afirmando que:
“ANTONIO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS, como sendo a pessoa que trajava blusa cinza, que anunciou o assalto e estava armado com uma arma de fogo e ALEX FERREIRA DOS SANTOS, trajava uma blusa vermelha e era branca por baixo”
(textuais).

Vale anotar que a inobservância, por si só, aos termos do art. 226 do CP, não enseja a nulidade do ato, se a condenação estiver amparada, também, em outros elementos comprobatórios constantes nos autos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

As provas orais e materiais colhidas durante a instrução processual demonstraram a autoria e materialidade do delito por parte dos recorrentes, as quais não estariam contaminadas por eventual irregularidade no reconhecimento pessoal feita em sede de inquérito policial. Isso posto, foi ratificado em juízo, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal dos apelados no evento em apreço.

Dessa forma, em face dos argumentos esposados compreende-se pela rejeição do pedido de absolvição.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, também não merece amparo. Nesses moldes, oportuno enfatizar que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo deles no evento reprovável.

A materialidade
restou evidenciada
por meio dos autos de prisão em flagrante (ID 11598693, Pág. 02); registro de boletim de ocorrência de nº 00187/2022.1000196-0 (ID

11598691)
;
termo de exibição e apreensão de objeto
(ID - 63693765 - Pág. 13);
auto de

entrega

(ID - 63693765 - Pág. 14 ao ID - 63693765 - Pág. 16);
termo de reconhecimento de objeto

(ID - 63693765 - Pág. 17, ID - 63693765 - Pág. 19 e ID - 63693765 - Pág. 21) e
termo de reconhecimento de pessoa
(ID - 63693765 - Pág. 18, ID - 63693765 - Pág. 20 e ID - 63693765 - Pág. 22).

Em relação a autoria delitiva, encontra-se comprovada pelos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial
(ID - 63693763 - Pág. 3 ao ID - 63693763 - Pág. 11- ID - 65164501 - Pág. 14), e especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo durante a audiência de instrução.

Ademais, todas as duas vítimas ouvidas em juízo (ID 11598828) reconheceram os apelantes como autores das transgressões.

A vítima ANGELITA CORREA BISPO, afirmou:

(...). Que os dois rapazes passaram na rua da sua casa (...); Que os denunciados voltaram novamente e subiram em uma calçada que parece uma rampa (...);
Que o homem que ia como carona desceu da motocicleta portando uma arma de fogo e colocou no seu esposo dizendo ‘’PASSA O CELULAR FILHO DA PUTA’ (...); Que em seguida o homem lhe apontou a arma e assim entregou o celular também (...); Que reconheceu os dois acusados pelas fotos
(...); Que recuperou os celulares e não estavam danificados (...)

Cabe pôr em relevo que o juízo de primeiro grau destacou o fato de terem sido
disponibilizadas as imagens dos acusados, e a vítima ANGELITA asseverou: “
Que reconhece os dois
e que o moreno foi o que pegou o celular”
(Depoimento audiovisual constante em ID

Num. 77373904 - Pág. 10).

A vítima ANTÔNIO DOS REIS BISPO (ID

- 77375478 - Pág. 14) declarou:

(...). Que estava sentado na frente da sua casa quando chegou os rapazes e um moreno colocou uma espingarda de pau na sua frente pedindo o celular (...); Que sua esposa entregou o celular também (...); Que conseguiram recuperar os celulares;
Que reconheceu os acusados e tem até as fotos no seu celular (...); Que não queria se aproximar na Delegacia, mas que reconheceu os dois acusados
(...)

Nesse passo, de forma harmônica e coesa, durante audiência, os policiais que participaram do flagrante narraram:

A testemunha GEORGE OLIVEIRA ALVES
(
ID

– 77363035 Pág. 1)

aduziu:

(...). Que receberam informações via Whatzapp que os indivíduos estariam na estrada de Garrafão do Norte -PA para Capitão Poço - PA; Que foram passado as características e que inicialmente não foi achado nada com os denunciados;
Que no mato do lado da PA tocou um dos telefones (...); Que estava próximo aos acusados no mato enrolado em uma camiseta (...); Que a vítima reconheceram os acusados
(...)

Em consonância, a testemunha SILVIO GONZAGA BATISTA (ID

- 77365575 - Pág. 5) informou:

* (...). Que abordaram os acusados e bateu as informações recebidas
(...); Que os denunciados foram reconhecido pelas vítimas (...)
; Que provavelmente jogaram a arma no mato (...); Que enviaram fotos dos denunciados para Garrafão do Norte-PA onde as vítimas fizeram o reconhecimento (...)

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo
157, §2º, II e § 2º - A, I, do Código Penal
, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

O pedido de gratuidade processual é de competência da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esse juízo a análise sobre o mérito. Por essa razão, indefere-se o pleito.

Ante o exposto, acompanhando do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023